Tribunal: TJPA
Processo: 0806271-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806271-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIANE FERREIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Nos termos do arts. 387, §1º, e 492, I, “e”, do CPP,
o magistrado, ao proferir a sentença condenatória, deve decidir, de forma fundamentada, sobre a manutenção ou a imposição da prisão preventiva, desde que presentes os seus requisitos.

2.
In casu
, a paciente respondeu a todo o processo em prisão domiciliar e, na sentença, o juízo coator não indicou qualquer motivo concreto, novo ou contemporâneo, pelo qual entendeu ser a custódia cautelar (situação mais gravosa) medida necessária, razão pela qual se mostra imperiosa a sua revogação. Precedentes jurisprudenciais.

3. À unanimidade, ordem conhecida e concedida, para revogar a prisão preventiva da paciente Diane Ferreira Lopes,
sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo impetrado, ou
nova decretação de custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
DIANE FERREIRA LOPES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA (ID – 9297283).

Em síntese,
narra a impetrante que a paciente foi condenada nos autos da Ação Penal nº 0800036-17.2021.8.14.0128 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, tendo o juízo coator, na
r. decisum
, negado a ela o direito de recorrer em liberdade, sem, contudo, apontar qualquer elemento real e concreto.

Aduz que a coacta respondeu a todo o processo em prisão domiciliar, cumprindo as medidas estabelecidas pelo de juízo impetrado, e que ela possui residência fixa e bons antecedentes, além de ser primária.

Assevera que a mesma está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da
ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dela, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que, em 09/05/2022, arguiu a minha prevenção em razão da distribuição anterior e julgamento do
Habeas Corpus
nº 0800430-20.2021.8.14.0000, impetrado em favor de um dos corréus na ação penal de que trata este
mandamus
(ID – 9307125).

Na mesma data, acolhi a prevenção suscitada, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 9317939).

Em 11/05/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 9365047).

Em 18/05/2022, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 9456585
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da custódia cautelar da paciente sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, ressalta-se ser cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP, pois, do contrário, constitui uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta dos autos que a coacta foi presa em flagrante no dia 18/01/2021, após ter, supostamente, infringido os arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B, da Lei nº 8.090/90, que, em 24/02/2021, sua prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar em razão dela possuir asma grave e haver a necessidade de redução dos riscos epidemiológicos da COVID-19, bem como que, no dia 11/04/2022, foi a mesma condenada tão somente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, tendo o juízo impetrado, na ocasião, determinado o seu imediato recolhimento ao cárcere.

Acerca do cumprimento da reprimenda, assim se manifestou o juízo coator na sentença (ID – 9297289):

“(...)

Denego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, como forma de resguardar a ordem pública contra a proliferação no seio social dos efeitos nefastos do delito praticados (art. 312, do CPP)
. Além disso, nesta condição respondem aos processos, permanecendo inalterados os requisitos da prisão cautelar preventiva.

Mais especificamente em relação a Ré Diane Ferreira Lopes, revogo o benefício da prisão domiciliar, eis que não mais subsiste razão para tanto. Assim, determino de imediato o recolhimento ao cárcere da acusada, devendo ser expedido novo mandado de prisão para cumprimento da pena em estabelecimento penal adequado, pois foi condenada em regime semiaberto
.

Ademais, não havendo modificação do panorama fático-jurídico, permanecendo, outrossim, os requisitos que ensejaram as prisões preventivas, mantenho as prisões cautelares (....).”
(grifo nosso)

De acordo com os arts. 387, §1º
[1]
e 492, I, “e”
[2]
, ambos do CPP, o magistrado, ao proferir a sentença condenatória, deverá decidir, de forma fundamentada, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva, desde que presentes os seus requisitos.

A meu juízo, não foi o que ocorreu no caso em comento, pois, como se vê nos trechos acima destacados, para justificar a segregação da paciente, o juízo sentenciante se resumiu a apontar a necessidade de resguardar a ordem pública contra a proliferação no seio social dos efeitos nefastos do delito praticado e a insubsistência das razões para a prisão domiciliar a ela concedida.

Com efeito, em que pese tenha havido uma mudança na situação do país referente à pandemia do COVID-19, a qual, por ora, não é mais a mesma de fevereiro/2021, época da concessão da prisão domiciliar, verifica-se que o magistrado
a quo
não indicou no
decisum
qualquer motivo concreto e novo ou contemporâneo pelo qual entende ser a prisão preventiva medida necessária, uma vez que a coacta respondeu ao processo em prisão domiciliar. Portanto, não restou evidenciado o
periculum libertatis
, pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar.

Em outras palavras, ainda que não se possa falar propriamente que a paciente respondeu “solta” o processo, na medida em que a prisão domiciliar nada mais é do que uma modalidade especial de prisão, entendo que deve haver motivo justo e atual para que a mesma seja submetida à situação mais gravosa (encarceramento), o que, repito, não se verifica na hipótese.

Assim, estando o título prisional desprovido de fundamentação idônea, deve prosperar a pretensão defensiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

A Prisão Preventiva, decretada em Sentença condenatória, deve estar fundamentada, analisando-se a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, nos termos do art. 387, § 1º, e 492, inciso I, alínea e, ambos do Código de Processo Penal
.”
(TJ/MG, HC 10000200229946000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, j. 12/04/2020) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/06.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA, UMA VEZ QUE A PACIENTE ESTAVA CUMPRINDO PENA EM REGIME DOMICILIAR E NÃO TER OCORRIDO NENHUM FATO NOVO A JUSTIFICAR A MEDIDA CONSTRITIVA. CABIMENTO
. PACIENTE COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS, SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143.641/SP.
AUSÊNCIA DE FATO CONCRETO E ATUAL QUE INFIRMASSE O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE EXARADO. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS
. CONFIRMAÇÃO DA ORDEM DEFERIDA IN LIMINE.”
(TJ/CE, HC 0631933-36.2019.8.06.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Francisca Adelineide Viana, j. 27/11/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO
. ORDEM CONCEDIDA.

1 -
Tendo a paciente, que é primária, permanecido em prisão domiciliar no curso do processo originário, a decretação de sua prisão preventiva para recorrer desafia a existência de fato novo e grave a recomendar a sua custódia pessoal
, não bastando a tanto apenas a condenação a 02a (dois anos) de reclusão.

2 - Parecer Ministerial de Cúpula acolhido.

3 - Decisão liminar confirmada. WRIT CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DEFERIDA.”
(TJ/GO, HC 0414461-34.2019.8.09.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, j. 16/08/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem
, para revogar a prisão preventiva da paciente Diane Ferreira Lopes,
sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo impetrado, ou
nova decretação de custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

[1]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
§1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

[2]

Art. 492
. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I
– no caso de condenação:
(...)

e)
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

Belém, 03/06/2022